Tribunal: TJDFT
Processo: 0733960-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Trata-se de pedido incidental para concessão da tutela de urgência para reativação do plano de saúde objeto dos autos. Compulsando detidamente os autos, verifico que o pedido já foi apreciado, deferido e confirmado pela sentença proferida, inclusive com a fixação de multa limitada em R$ 50.000,00 (ID 26009670). Assim, não há que se falar em reapreciação de pedido já deferido e não reformado. Dessa forma, eventual descumprimento da ordem judicial deve ser alegado na via adequada para aplicação da multa já fixada. Aguarde-se o julgamento do recurso. Intime-se. DESEMBARGADOR FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator